Tribunal: TJDFT
Processo: 0737709-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0737709-61.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ELADIO MORAIS RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: MARLENE ALCANTARA TENORIO AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIA JOSÉ PINHEIRO, ESPÓLIO DE JACKSON ALMEIDA PINHEIRO TORRES REPRESENTANTE LEGAL: MARIA LUCIA PINHEIRO DE OLIVEIRA, GILSON PINHEIRO TORRES RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO A norma processual civil vigente prevê que o recorrente poderá desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes (art. 998 do CPC), o que deverá ser homologado pelo relator, nos termos do art. 87, inc. VIII, do RITJDF. No caso, o Agravante requer a desistência do Agravo de Instrumento, bem como do Agravo Interno conforme petição de Num. 22018872. Assim, homologo a desistência do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno, com fulcro no art. 998, caput, do CPC c/c o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator